Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740210-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA REU: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA em desfavor de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 5a Turma Cível deste Tribunal que desproveu a apelação por ele interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito (ID 51567485). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 51567477, 51567478, 51567479 e 51567480). Emenda à petição inicial apresentada (ID 52771423). O autor alega que: 1) apesar de instada a se pronunciar sobre a questão, a 5a Turma Cível deste Tribunal confundiu condomínio com associação e taxa de condomínio com taxa associativa, os quais possuem naturezas distintas; 2) a taxa de condomínio é obrigação propter rem relacionada ao bem imóvel e a taxa associativa tem natureza pessoal ligada ao sujeito passivo da obrigação; 3) o loteamento Maxximo Garden é o único regular e aprovado no Distrito Federal pelo Decreto 28.570//2007; 4) o acórdão rescindendo também não considerou o fato de a ré ter sido notificada sobre sua intenção de não se associar quando da aquisição do imóvel; 5) o acórdão rescindendo violou expressamente os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal de Federal – STF sobre a impossibilidade de exigência de taxa associativa quando os proprietários manifestarem, no momento da aquisição do imóvel, que não querem se associar. Ao final, requer a rescisão do acórdão impugnado e o novo julgamento da causa, para que a ré seja condenada a ressarcir o valor de R$ 20.425,80 por ele pago indevidamente a título de taxas condominiais de 2017 e 2018, referente ao lote 12, da rua Umari, matricula 104296 do loteamento Maxximo Gardem. Em contestação (ID 56003391), a ré suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não expôs de forma clara como os artigos citados foram violados e apresentou julgados isolados, sem análise detalhada. Sustenta que não é possível identificar qual violação fundamenta a pretensão do autor, o que torna a petição inicial inepta por falta de causa de pedir. Afirma ainda que: 1) para a configuração da hipótese do art. 966, VIII, do CPC, é necessário que sobre o alegado erro de fato não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial; 2) o acórdão rescindendo analisou tal questão e, inclusive, deixou claro que, ao pagar as taxas condominiais, o autor anuiu, ainda que tacitamente, à associação; 2) a presente ação rescisória é utilizada pelo autor como meio de revisar uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não é admissível; 3) “o Residencial Maxximo Garden é um loteamento fechado, com acesso monitorado, dispondo de uma série de recursos compartilhados por proprietários das unidades privativas”; 4) nos termos de reiterada jurisprudência deste Tribunal, devem ser mantidas as obrigações decorrentes das despesas comuns dos condôminos; 5) “os proprietários de imóveis que usufruem dos serviços prestados por condomínio regular, irregular, sociedade ou associação de moradores, ainda que atípicos, devem contribuir no rateio das despesas, sob pena de enriquecimento sem causa”; 6) aplica-se ao caso a Lei 13.465/2017, que inseriu na Lei 6.766/1979 o art. 36-A, cujo parágrafo único estabelece a obrigatoriedade do proprietário do imóvel de se submeter ao estatuto das associações e, principalmente, a suportar o pagamento das cotas para o custeio do residencial; e 7) o Tema Repetitivo 882 não se aplica ao caso, pois o Residencial Maxximo Garden é um condomínio fechado, com um único acesso às ruas e lotes. Intime-se o autor para réplica, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 350, 351 e 970 do CPC. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator